Tribunal: STF
Processo: RHC 59246
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". EXCESSO DE PRAZO. OS PRAZOS PROCESSUAIS HAO DE
VERIFICAR-SE, SEPARADAMENTE, PARA EFEITO DE AFERIÇÃO DE EVENTUAL
EXCESSO INJUSTIFICADO. PODE O RÉU, EM NOVO "HABEAS CORPUS", ALEGAR
OCORRENCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA, NA FORMAÇÃO DA CULPA, EM FASE
PROCESSUAL SUBSEQUENTE A QUE FOI OBJETO DA APRECIAÇÃO NO PEDIDO
ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE CONFIGUROU IMOTIVADO EXCESSO DE
PRAZO PARA O INTERROGATORIO E NA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS
ARROLADAS NA DENUNCIA. DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.